Tribunal: STF
Processo: Rcl 57547
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão da lavra da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do referido Estado nos autos do Processo 5593635-73.2021.8.09.0051, por alegada ofensa à autoridade da medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.129/GO.



    O reclamante narra que, na origem, a demanda tem por objeto



    “[a] PROGRESSÃO de servidor integrante da carreira de agente de segurança prisional – policial penal [...]” (pág. 2 da petição inicial – grifei).



    A par de todo os esforços nas vias ordinárias do ente estatal para demonstrar o equívoco da tese reclamada, inclusive, com a oposição de embargos declaratórios, o acórdão reclamado determinou a progressão de servidor no período restritivo trazido pelos incs. I e II do art. 46 do ADCT da CE/GO, veja-se.



    A parte autora/reclamada considera que faz jus à progressão na carreira porque teria cumprido o requisito previsto no artigo 5º da Lei Estadual n.º 17.090/2010 (“Art. 5º O servidor fará jus à progressão após 02 (dois) anos de efetivo exercício em cada padrão ”).



    Na petição inicial requereu que a progressão funcional ascendendo-o do nível/padrão I para o nível/padrão III da 3ª classe do cargo de Agente de Segurança Prisional, devendo o ato retroagir para a data que ele completou o interstício de 02 (dois) anos em efetivo exercício, ou seja, em 28/08/2019 e 28/08/2021.



    O juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido.



    Interposto recurso pela parte contrária, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás reformou a sentença com acórdão assim ementado:



    ‘EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROGRESSÃO HORIZONTAL C/C COBRANÇA DA DIFERENÇA SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO/PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 17.090/2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERSTÍCIO (24 MESES). EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 54/2017. SUSPENSÃO DOS PEDIDOS DE PROMOÇÃO OU PROGRESSÃO NA CARREIRA. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    […]’



    Interpostos embargos de declaração não houve alteração no quadro decisório. Logo, a par de o órgão jurisdicional reclamado ter reconhecido que a ADI 6129/GO não suspendeu o artigo 46, I e II, do ADCT, autorizou a PROGRESSÃO suspensa por meio dos mesmos dispositivos constitucionais estaduais a desobedecer o que decidido por este STF.” (págs. 1-4 da petição inicial).



    Sustenta que,



    “[...] ao julgar o pedido de medida cautelar veiculado na ADI 6129/GO, o STF suspendeu a eficácia apenas dos incisos I e II do art. 45 do ADCT do Estado de Goiás, na redação dada pelo art. 1º da EC nº 54/2017 e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas EC nºs 54/2017 e 55/2017, mantendo incólume a eficácia do art. 46, I e II, do ADCT, que suspenderam as progressões funcionais e as promoções no serviço público goiano pelo prazo de três anos.” (pág. 5 da petição inicial).



    Prossegue afirmando que



    “[a] EC nº 54 foi promulgada no ano de 2017 e representou uma das medidas de contenção de despesas públicas que o ESTADO DE GOIÁS adotou no âmbito do chamado Novo Regime Fiscal (NRF). Segue abaixo a redação daquele dispositivo da Constituição do Estado de Goiás:



    ‘Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas:



    I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde;



    II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação. (destacado)’



    É de se destacar ainda que a EC 67/2020 ainda prorrogou por mais 6 meses a restrição, sem se olvidar que a atual redação ainda mantém o espírito da restrição conforme se verá adiante. 



    Nesse sentido, a despeito de uma PROMOÇÃO anual às carreiras excetuadas – na qual se insere a parte reclamada –, inexiste autorização para a PROGRESSÃO deferida nos autos à luz do inc. II.



    No entanto, o acórdão reclamado, conforme destacado, ignorou a restrição e julgou procedente o pedido. Isso porque, nada obstante o acórdão destacar que a ADI 6129/GO não suspendeu os incs. I e II do artigo 46 do ADCT da CE/GO, autorizou a PROGRESSÃO no período vedado pelos próprios dispositivos, havendo burla, em verdade, ao que decidido por este STF no bojo da ADI 6129/GO.” (pág. 6 da petição inicial).



    Ademais, argumenta que,



    “[de] acordo com o art. 97, do RISTF, o extrato da ata é parte integrante do acórdão. Se porventura o extrato não refletir com exatidão a decisão colegiada, será necessária a sua retificação na forma dos arts. 89 a 91, do RISTF. Até lá, há de prevalecer a conclusão ali registrada.



    Assim, embora conste da ementa do acórdão a concessão integral da cautelar, a análise da fundamentação do voto divergente do Ministro Alexandre de Moraes que, afinal prevaleceu, revela que a divergência diz respeito apenas a possibilidade de interpretação conforme ao inciso I do art. 45 do ADCT.



    Prevaleceu a compreensão de que a Emenda à Constituição Federal nº 95/2016 não serve de parâmetro de controle da legislação estadual instituidora de um teto de gastos públicos, proscrevendo-se apenas o desrespeito às regras gerais da Lei de Responsabilidade Fiscal calcadas no art. 169, da CR. 



    Com efeito, restou suspensa a eficácia apenas dos dispositivos expressamente indicados no extrato da ata, quais sejam, os incisos I e II do art. 45, do ADCT, na redação dada pelo art. 1º da E.C. nº 54/2017 e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas E.C. nºs 54/2017 e 55/2017. Em consequência, os arts. 40, 41, 43, 44 e 46 do ADCT continuam em vigor, com a ressalva de que o teto de gastos fixado no art. 41 não se aplica aos dispêndios em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino, haja vista a suspensão do art. 45. 



    Portanto, não restam dúvidas de que a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da cautelar na ADI 6.129/GO não suspendeu a eficácia do art. 46, do ADCT. Desse modo não pode o decisum ser utilizado como fundamento para a concessão de progressões funcionais […].” (pág. 12 da petição inicial).



    Ao final, requer a suspensão liminar dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a cassação do ato (pág. 17 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Em um exame perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que o pedido liminar deve ser deferido.



    Esta Suprema Corte concedeu a medida cautelar na ADI 6.129/GO, em acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF).



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal.



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação.



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.” (grifei)



    Sobre o alcance dessa decisão liminar, e em especial sobre o tema específico desta reclamação, o art. 46 da ADCT do Estado de Goiás, as duas Turmas deste Tribunal já tiveram a oportunidade de assim se pronunciar, conforme se lê dos seguintes julgados:



    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39.088-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 6.129/GO. EMENDAS Nº 54 E 55 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DESPESA COM PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DISPOSITIVO NÃO SUSPENSO PELA MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 6.129/GO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás – que prescreve a suspensão por 3 anos das progressões de carreira estadual – não teve a eficácia suspensa ao julgamento da medida cautelar na ADI nº 6.129/GO.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 47.406-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    No mesmo sentido: Rcl 47.435-AgR/GO, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, e Rcl 46.071-AgR/GO, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Menciono também as decisões monocráticas do Ministro Alexandre de Moraes nas Reclamações 57.546/GO e 57.577/GO.



    No caso que ora se examina, o Juízo de origem, embora aparentemente tenha reconhecido que o art. 46 do ADCT da Constituição de Goiás não foi suspenso pela medida cautelar na ADI 6.129/GO, concedeu a progressão funcional ao servidor público, em contrariedade aos julgados acima referidos.



    Nesse contexto, verifico a plausibilidade do direito alegado pelo reclamante, bem como a potencial irreversibilidade dos efeitos do acórdão reclamado.



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta demanda, estão presentes os requisitos necessários ao provimento acautelatório.



    Isso posto, defiro o pedido de liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado até o julgamento final desta reclamação.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de origem.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do novo CPC.



    Cite-se a parte beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator